Tribunal: TJSP
Processo: 1515669-98.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia – Inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal – Providência que deve ser observada quando possível – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado – Identificação dos réus após investigação – Parte da res furtiva encontrada na residência de ambos – Confissão parcial de um dos corréus – Declarações das vítimas

Ementa:
Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico e pessoal na delegacia – Inobservância da regra do art. 226, do Código de Processo Penal – Providência que deve ser observada quando possível – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado – Identificação dos réus após investigação – Parte da res furtiva encontrada na residência de ambos – Confissão parcial de um dos corréus – Declarações das vítimas seguras e coerentes – Identificação dos acusados nas duas fases – Depoimentos dos policiais que reforçam essa certeza – Autoria bem demonstrada – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Maus antecedentes e reincidência específica – Confissão parcial de um dos corréus – Atenuante – Aplicação – Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça – Compensação da atenuante com a agravante – Possibilidade – Precedentes;
Roubo qualificado – Reincidência específica dos réus – Regime fechado – Cabimento – Substituição da pena por restritiva de direitos – Impossibilidade – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
Registro: 2020.0000562594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1515669-
98.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes GABRIEL DE
OLIVEIRA SAVAR e JOSÉ RICHARD SAVAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento parcial aos recursos para reduzir as penas de Gabriel de Oliveira
Savar e José Richard Savar para 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão em regime
fechado e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
Roubo qualificado – Reconhecimento fotográfico e
pessoal na delegacia – Inobservância da regra do
art. 226, do Código de Processo Penal –
Providência que deve ser observada quando
possível – Preliminar rejeitada;
Roubo qualificado – Identificação dos réus após
investigação – Parte da res furtiva encontrada na
residência de ambos – Confissão parcial de um dos
corréus – Declarações das vítimas seguras e
coerentes – Identificação dos acusados nas duas
fases – Depoimentos dos policiais que reforçam essa
certeza – Autoria bem demonstrada – Condenação
mantida;
Roubo
qualificado
–
Maus
antecedentes
e
reincidência específica – Confissão parcial de um
dos corréus – Atenuante – Aplicação – Súmula 545,
do Superior Tribunal de Justiça – Compensação da
atenuante com a agravante – Possibilidade –
Precedentes;
Roubo qualificado – Reincidência específica dos
réus – Regime fechado – Cabimento – Substituição
da pena por restritiva de direitos – Impossibilidade
– Recursos providos em parte.
Vistos.
GABRIEL DE OLIVEIRA SAVAR e JOSÉ
RICHARD
SAVAR,
qualificados
nos
autos,
foram
denunciados,
processados e ao final condenados, por sentença proferida pelo MM Juiz de
Direito Dr. André Carlos de Oliveira, da 2a Vara Criminal da Comarca de
Americana, como incursos no art. 157, § 2o, inciso II, c.c. o art. 70, ambos do

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
Código Penal.
O corréu Gabriel foi condenado ao cumprimento da
pena de 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado e 18 dias-
multa, de valor unitário mínimo, enquanto José à pena de 8 anos, 11 meses e
14 dias de reclusão em regime fechado e 21 dias-multa, de valor unitário
mínimo (fls. 290/302).
Isso porque, segundo a denúncia, no dia de 8 de
outubro de 2019, por volta das 17h30min, nas dependências do
estabelecimento comercial “Versátil”, situado na Rua São Lucas no 1326,
Jardim Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Americana, subtraíram para si,
mediante grave ameaça, o veículo FORD/Fiesta de placas DXH-5314, dois
celulares e um tablet, um relógio, a quantia de R$ 1.000,00, camisetas,
bermudas femininas, sapatilhas, mochilas escolares, blusas femininas, além
dos documentos pessoais, pertencentes a G. H. V., J. V. A. e J. R.
Inconformada apelam os réus condenados.
A Defesa do corréu José argui preliminar de
nulidade do processo, porque não foi observado o disposto no art. 226, do
Código de Processo Penal, por ocasião do reconhecimento na delegacia. No
mérito, ambos pedem a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento
das qualificadoras do emprego de arma e concurso de agentes e a redução da
pena, inclusive pelo reconhecimento da confissão de Gabriel e pelo o
afastamento da reincidência e do concurso formal. Finalmente, pedem a
fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (fls. 343/350 e 351/358).
Recebidos os recursos (fls. 328 e 333), vieram aos

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
autos as contrarrazões (fls. 363/367).
Bem processados os apelos, a d. Procuradoria Geral
de Justiça manifesta-se pelo improvimento dos recursos (fls. 387/392).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por
Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar, contra a r. sentença de fls.
290/302, que condenou os acusados, por infração ao art. 157, parágrafo 2o,
inciso II, c.c. o art. 70, caput, ambos do Código Penal.
E, na análise das pretensões recursais, cumpre
inicialmente rejeitar a preliminar de nulidade arguida pelo corréu José
Richard.
Isto porque, não se vislumbra irregularidade no
reconhecimento realizado pela vítima na delegacia, em face da inobservância
da regra do art. 226, do Código de Processo Penal, questão que, aliás, já está
há muito tempo superada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Confira-se:
"É pacífico o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda
quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de
Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação."
(RHC 67.675/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
15/03/2016, DJe 28/03/2016);
"Este Tribunal Superior é firme no entendimento de que a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do
acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da
prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de
prova." (AgRg no AREsp 768.850/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).
É que, nas próprias palavras do inciso II, do referido
dispositivo, a providência deve ser adotada “se possível”, não sendo
obrigatória. E, no caso dos autos, ainda que tenha havido o reconhecimento
fotográfico, na mesma data, depois que a vítima descreveu os roubadores,
José Richard foi submetido também a reconhecimento pessoal, quando foi
colocado ao lado de outras pessoas, e foi novamente indicado por ela.
De qualquer maneira, vale observar que eventuais
irregularidades acontecidas na fase de inquérito não viciam a ação penal,
máxime porque, em juízo, a ofendida ratificou o reconhecimento dos
acusados, nada sugerindo, então, que tivesse sido induzida.
Portanto, fica rejeitada a preliminar arguida.
No mérito, forçoso concluir que a absolvição dos
acusados era mesmo impossível.
De fato, os acusados foram ouvidos pela autoridade
policial e negaram participação no delito, mas José Richard admitiu que
praticou sozinho um roubo em outro estabelecimento comercial, uma padaria
(fls. 26 e 33).
Mas, já naquela oportunidade ambos foram
incriminados pelos policiais civis Emerson Pinto de Siqueira e Amil Jorge,
que realizaram algumas diligências – análise de imagens de câmeras de
segurança do local – e identificaram o corréu Gabriel, de maneira que se

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
deslocaram ao seu endereço e encontraram parte da res furtiva. Na ocasião
Gabriel admitiu a prática do delito na companhia de seu irmão José Richard, e
ainda indicou sua residência onde foram localizadas mais mercadorias
subtraídas (fls. 7/10 e 129/130).
Como, então, a vítima G. H. V., contou que os
apelantes – a quem reconheceu sem sombra de dúvidas – invadiram seu
estabelecimento comercial, a colocaram no banheiro com sua filha Julia e a
amiga também chamada Julia, e subtraíram vários bens da loja, além de
pertences pessoais, inclusive seu veículo (fls. 22), somente por esses
elementos já se tinha razoável certeza a propósito da procedência da
acusação.
Mas não é só, pois em juízo, agora sob as garantias
do contraditório, o corréu Gabriel confessou parcialmente o crime admitindo
que o roubo se deu em concurso com outro indivíduo de prenome Jean e não
de seu irmão (arquivo digital de fls. 270).
Essa tentativa de livrar o comparsa José Richard,
que, aliás, reafirmou essa versão dizendo que sofre perseguição por parte do
policial civil Emerson, e no momento do crime estava na cidade de Piracicaba
com sua esposa e parentes dela (arquivo digital no SAJ – fls. 270), foi
desmentida pela prova oral colhida durante a instrução.
Isso porque a vítima Gleize, em declarações
semelhantes àquelas prestadas na fase de inquérito, voltou a reconhecer os
acusados como responsáveis pelo assalto em sua loja. Afirmou que foi
surpreendida por José Richard, que mandou ela e sua filha Julia irem para o
banheiro e viu quando Gabriel entrou e se apossou de mercadorias e dinheiro

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
do estabelecimento comercial. A adolescente Júlia esclareceu, inclusive que
José Richard a ameaçou quando pediu para que não levasse sua mochila com
material escolar (arquivo digital no SAJ – fls. 253).
Ora, como se sabe, em delitos de roubo, onde
normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a
palavra da vítima é de fundamental importância na solução da questão. Na
medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o que cumpre é aceitá-la
sem restrições, eis que não teriam as ofendidas razões para, levianamente,
acusar um inocente que sequer conheciam.
Nesse sentido:
“...Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo...” (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe
17/03/2017);
“...Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes
autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando
reforçada pelas demais provas dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp
1250627/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
Por aqui, de qualquer forma, as palavras das
ofendidas foram corroboradas pelos depoimentos dos policiais civis Emerson
e Carlos André Caires Silva, que a partir de imagens captadas por circuitos de
segurança de vários comércios da cidade, e de denúncia anônima
conseguiram identificar os irmãos, que acabaram presos, com apreensão de
parte da res furtiva em suas casas (arquivo digital no SAJ – fls. 270).
Diante desse quadro, a tentativa de Gabriel inocentar
o comparsa José Richard ficou isolada nos autos, inclusive porque ele foi
reconhecido pelas ofendidas como autor do crime, e pelo policiais que o
viram nas imagens do circuito de câmeras do local.
Por outro lado, além de ter sido localizado com
parte do produto do crime, nenhum elemento de convicção sugere que
houvesse perseguição por parte do policial Emerson – ônus que cabia à
Defesa demonstrar, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal – de
maneira que, na total ausência de prova da inocência dos réus, a condenação de
ambos era mesmo de rigor.
E pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de
agentes, que ficou evidenciado pela prova oral, observando-se que o pedido
do corréu José Richard para afastamento da qualificadora do emprego de
arma de fogo resta prejudicado, já que a sentença não a reconheceu.
Resta, então, analisar as penas impostas.
O acusado Gabriel é mesmo portador de maus
antecedentes (Processo no 0012216-49.2017 – fls. 193/195), mas como
apenas uma condenação serviu para esse fim, melhor há de ser o aumento de
1/6 (4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
Para o corréu José Richard, considerado primário, não sofre qualquer
alteração.
Na segunda fase, a reincidência específica do
acusado Gabriel (Processo no 0004735-97.2105 – fls. 193/195) e do acusado
José Richard (Processo no 3010208-81.2013 – fls. 206/210) justificava
mesmo o aumento das penas, mas, da mesma forma, como apenas uma
condenação serviu como fundamento para exasperação das reprimendas, fica
reduzida a fração para 1/6, levando as penas do corréu José Richard para 4
anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Em relação ao acusado Gabriel, ainda que não tenha
admitido a participação do irmão, o certo é que confessou a autoria do delito
e essa confissão contribuiu para a sua condenação, de sorte que a atenuante
deve ser reconhecida a seu favor, nos termos do que dispõe a Súmula 545, do
Col. Superior Tribunal de Justiça.
Assim, o aumento pela agravante da reincidência
deve mesmo ser compensado pela atenuante da confissão, segundo, aliás,
orientação predominante, inclusive no Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do
Código Penal, razão pela qual deve haver a compensação dessas
circunstâncias.” (HC 207.287/SP, Rel. Ministra Marilza Maynard
(Desembargadora convocada de TJ/SE), Quinta Turma, julgado em
02/04/2013, DJe 05/04/2013);

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
“No julgamento dos Embargos de Divergência no
1.154.752/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido da possibilidade de compensação entre a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para compensar a confissão com a
reincidência, quanto ao delito de porte de arma, redimensionando a
reprimenda do paciente, neste ponto, para 2 (dois) anos e 6 (meses) meses
de reclusão, totalizando, ao fim, 20 (vinte) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantidos os demais termos do acórdão.” (HC 220.484/DF, Rel. Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 19/03/2013, DJe
25/03/2013).
No mesmo sentido já se decidiu neste E. Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“A agravante da reincidência deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. Isto porque, na
medida em que se considera a versão do réu como verdadeira confissão, a
atenuante há de incidir para compensar-se integralmente com a agravante
da reincidência. Entende-se que a confissão auxilia sobremaneira na busca
da verdade real, que é o objetivo do processo penal, devendo, ser
considerada como atenuante preponderante, de modo a compensar-se
integralmente
com
eventual
agravante
da
reincidência,
também
considerada preponderante.” (Apelação n° 0055117-40.2011.8.26.0050, 11a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
01/08/2012).
Desse modo, compensadas as circunstâncias, fica

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
afastado o aumento imposto na segunda fase da dosimetria imposto ao
acusado Gabriel, que continua da forma como fixada na primeira fase.
Na terceira fase, mantidos os acréscimos de 1/3
pela qualificadora e de 1/6 pelo concurso forma, afinal a conduta dos
acusados atingiu bens de duas vítimas, a pena de cada um totaliza 7 anos, 3
meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Observe-se que o Magistrado não aplicou a regra
contida no art. 72 do Código Penal, o que não pode ser revisto nesse momento,
já que contra isso não se insurgiu o Ministério Público.
No mais, o regime fechado era mesmo de rigor, pois
além dos maus antecedentes de Gabriel e da reincidência específica de
ambos, condutas como a aqui praticada denotam audácia e periculosidade
relevante, a ponto de abalar a ordem pública, cada vez mais aterrorizada com
o aumento da violência.
Além disso, tratando-se de crime praticado com
ameaça contra a pessoa, de réus reincidentes e com penas superiores a 4 anos,
era impossível a substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
Finalmente, em que pese a colocação da Defesa do
corréu Gabriel acerca do prequestionamento dos dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais, consigne-se não existir qualquer violação à legislação
mencionada nas razões recursais, uma vez que a matéria discutida e as provas
presentes nos autos foram devidamente enfrentadas.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão observando-se

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515669-98.2019.8.26.0019 - Americana
Apelantes: Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17996
que permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão
dos acusados.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS para reduzir as penas de
Gabriel de Oliveira Savar e José Richard Savar para 7 anos, 3 meses e 3
dias de reclusão em regime fechado e 16 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Custas na forma da Lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR